Tribunal: TJDFT
Processo: 0003325-55.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003325-55.2016.8.07.0000 RECORRENTE: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 15232471, a recorrente REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL informa que o presente recurso especial, interposto no bojo de agravo de instrumento que tinha por finalidade a suspensão da execução fiscal diante do deferimento da recuperação judicial, está prejudicado, uma vez que a execução fiscal foi extinta. Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto pela recorrente REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Tendo em vista que a Secretaria já procedeu à alteração no cadastro dos autos quanto ao advogado da parte REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, excluindo o antigo causídico, consoante requerido no ID 18361229, e habilitando o novo patrono, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado OZAIR FELIX FERREIRA, OAB/RJ 178.625, conforme postulado no ID 20488267. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024